Tribunal: TJSP
Processo: 0006517-58.1999.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo arquivado, por falta de movimentação do exequente – Exceção de pré-executividade oposta pelos executados, com regular intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente – Extinção do feito, com julgamento do mérito, nos moldes do artigo 924, V, do CPC/15 – Prescrição intercorrente configurada – Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo arquivado, por falta de movimentação do exequente – Exceção de pré-executividade oposta pelos executados, com regular intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente – Extinção do feito, com julgamento do mérito, nos moldes do artigo 924, V, do CPC/15 – Prescrição intercorrente configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006517-58.1999.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados AUTO CENTER SANTA RITA LTDA, JOSÉ JORGE
ABRAHÃO (ESPÓLIO) e LAILA ASSAD ABRAHÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso,
vencidos 2o e 5o julgdores, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
2
Apelação no: 0006517-58.1999.8.26.0292
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: JOSÉ JORGE ABRAHÃO (ESPÓLIO) E LAILA ASSAD
ABRAHÃO (INVENTARIANTE)
MMa. Juíza de 1a Inst.: Luciene de Oliveira Ribeiro
Foro: Jacareí 3a Vara Cível
VOTO No 15.653
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Processo arquivado, por falta de
movimentação
do
exequente

Exceção
de
pré-
executividade oposta pelos executados, com regular
intimação do exequente para manifestação acerca da
prescrição intercorrente
Extinção do feito, com
julgamento do mérito, nos moldes do artigo 924, V, do
CPC/15 Prescrição intercorrente configurada Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 300, complementada às fls. 307, cujo relatório adoto,
extinguiu a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A em face de JOSÉ JORGE ABRAHÃO
(ESPÓLIO) E LAILA ASSAD ABRAHÃO (INVENTARIANTE), com
fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição
intercorrente, condenando o exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a instituição financeira autora (fls.
309/321). Alega nulidade da sentença acerca do reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
3
prescrição intercorrente, pois não agiu de maneira desidiosa.
Ressalta que foi requerida a suspensão do processo, em razão da não
localização de bens dos executados. Invoca o art. 1.056, do CPC,
como termo inicial do prazo prescricional. Sustenta a necessidade de
intimação pessoal do autor para que ocorra a prescrição
intercorrente. Postula o provimento do presente recurso, a fim de
que a r. sentença seja reformada, afastando-se a extinção.
Contrarrazões às fls. 330/339.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade, em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se
de
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de
JOSÉ JORGE ABRAHÃO (ESPÓLIO) E LAILA ASSAD ABRAHÃO
(INVENTARIANTE), objetivando a condenação dos réus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
4
pagamento do crédito, decorrente de título executivo (nota
promissória), no valor de R$28.497,50.
A ação foi proposta em 12.03.1999, contra
Auto Center Santa Rita e seus representantes legais, José Jorge
Abrahão e Laila Assad Abrahão. Citados, os réus apresentaram
embargos, que se encontram apensados.
No curso do processo, faleceu José Jorge. (fls.
170).
O feito prosseguiu, e foi localizado bem
imóvel, penhorado, porém em razão de outra execução, movida por
Luis Antonio Monteiro, o bem foi por este adjudicado, e determinado
o levantamento da penhora realizada nestes autos (fls. 223).
Houve habilitação da inventariante Laila, em
autos apartados.
Em
petição
de
17.02.2009,
o
banco
exequente requereu vista dos autos, tendo consignado o Magistrado
a necessidade de juntada de certidão de objeto e pé do inventário.
Posteriormente, após novo pedido de prazo para apresentação da
certidão de objeto e pé, formulado em 24.11.2009 (fls. 243), deixou
o banco de se manifestar, desde a publicação, em 04.12.2009, até
janeiro de 2013, quando requereu o desarquivamento do feito (fls.
257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
5
Petição do exequente de fls. 266, de
10.06.2013, requerendo penhora online de bens, o que foi deferido
mediante pagamento da taxa devida. A taxa não foi recolhida,
conforme certidão de fls. 269, datada de 07.08.2013, dando azo ao
despacho de fls. 269, para manifestação do exequente, a fim de dar
prosseguimento ao feito, com determinação de arquivamento, no
silêncio.
Em 04.10.2013, decorreu o prazo para
manifestação do exequente, e os autos foram arquivados.
O
feito
só
retomou
andamento
por
provocação dos executados, em 25.11.2019, quando arguiram, em
exceção de pré-executividade, a prescrição intercorrente (fls.
277/295).
O exequente foi para se manifestar acerca da
prescrição intercorrente, porém silenciar (fls. 299). Na sequência, foi
proferida a sentença atacada.
Pois bem. O recurso não colhe provimento.
Com efeito, não há dúvidas de que, em
matéria de prescrição, incide o comando previsto no artigo 206, § 3o,
inciso VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70, da Lei
Uniforme de Genebra, que prevê o prazo de 03 anos para cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
6
de títulos de crédito (nota promissória).
Também se deve atentar para o teor da
Súmula 150, do E. Supremo Tribunal Federal, que preceitua:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Além
disso,
de
rigor
observar
o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, manifestado no
julgamento do REsp 1604412/SC, em sede de Incidente de Assunção
de Competência IAC no 1:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
7
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1604412/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/06/2018,
DJe
22/08/2018)”

De plano, não há se falar em qualquer
nulidade da r. sentença, uma vez que o feito ficou paralisado, entre
2013 e 2019, por inércia do exequente, que não recolheu a taxa para
a
realização
das
pesquisas/penhoras
online
requeridas.
Diferentemente do que alega o apelante, nesse momento o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
8
não estava suspenso, mas sim arquivado.
Além
disso,
antes
de
decidir
pelo
reconhecimento da prescrição, a Magistrada a quo corretamente
intimou o banco, garantindo-lhe o contraditório. Porém, como já
observado acima, o exequente silenciou. Superado, pois, o item 1.4,
do julgado: “1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela
sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”
Quanto ao termo inicial da prescrição, é
necessário conjugar o entendimento do Tribunal Superior com a
legislação e jurisprudência vigentes antes da entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, na hipótese dos autos, os autos
foram arquivados em 04.10.2013. Considerando o entendimento do
E. STJ, o prazo prescricional teria início a partir do término do prazo
de suspensão do processo, que por construção jurisprudencial, se
estabeleceu de um ano, quando não expressamente consignado nos
autos. É o que se extrai do item 1.2, do julgado supra: “1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei 6.830/1980).”. Anote-se que não há necessidade de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
9
do exequente da suspensão, ou da remessa dos autos ao arquivo, já
constante da decisão de fls. 269. Desta forma, o prazo prescricional
teve início em 04.10.2014.
Com a entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, em 18.03.2016, surgiu no mundo jurídico o
art. 1.056 do CPC/15, in verbis:
“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo
inicial do prazo da prescrição prevista no art.
924, inciso V, inclusive para as execuções em
curso, a data de vigência deste Código.”
Diante deste panorama, num primeiro
momento, é grande a tentação de se reconhecer que o prazo
prescricional passaria a vigorar com a vigência do novel Código de
Processo. Porém, na hipótese dos autos, em 18.03.2016 o feito não
estava suspenso, mas sim arquivado, e o prazo prescricional já havia
se iniciado.
Portanto, forçoso concluir que se aplica o
entendimento do item 1.3, do julgado: “1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006517-58.1999.8.26.0292 -Voto no 15653
10
da norma processual).” (grifo nosso).
Ora, interpretação diversa redundaria em
reinício do prazo prescricional, o que contrariaria expressamente a
Corte Superior. Note-se que, iniciado em 04.10.2014, o prazo
prescricional escoou em 04.10.2017, e o feito só voltou a
andamento, como já mencionado, em 2019, por provocação dos
executados.
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente, em harmonia
com o entendimento vinculante do E. Superior Tribunal de Justiça,
expresso no Incidente de Assunção de Competência IAC no 01.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para
15% do valor da atualizado da causa, corrigido pela Tabela Prática
deste Tribunal até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)